Tribunal: TJBA
Processo: 8014981-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014981-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ AGRAVADO: GILZELENE PEREIRA TORRES Advogado(s):ALEXSANDRO CARVALHO TORRES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DA RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL CONSOLIDADO A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CREDORA. PROVIMENTO PARCIAL DE UM DOS RECURSOS. I. Caso em exame: Trata-se de dois Agravos de Instrumento interpostos em fase de cumprimento de sentença. O primeiro recurso questiona a majoração de multa diária (astreintes) imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer (transferência de titularidade de veículo). O segundo recurso contesta a decisão que consolidou o valor total da multa em R$ 125.000,00. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em duas questões principais: a razoabilidade da majoração da multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial; e a proporcionalidade do valor consolidado das astreintes após o cumprimento tardio da obrigação principal, frente à vedação ao enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir: A majoração da multa diária foi uma medida legítima e necessária para vencer a resistência das devedoras em cumprir a determinação judicial, não havendo que se falar em prazo exíguo, pois se tratava de renovação de prazo já descumprido. No entanto, a consolidação da multa em R$ 125.000,00, após o cumprimento da obrigação, afigura-se excessiva e configura enriquecimento ilícito da parte credora, devendo ser reduzida ao limite de R$ 20.000,00, teto este expressamente previsto na sentença que instituiu a sanção, mostrando-se como parâmetro justo e razoável. IV. Dispositivo e tese: Agravo de Instrumento nº 8014981-09.2025.8.05.0000 desprovido. Agravo de Instrumento nº 8035414-34.2025.8.05.0000 parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 3º; CPC, art. 537, § 1º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS 23320 DF 2019/0044097-3; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80306342720208050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Agravos de Instrumento nº 8014981-09.2025.8.05.0000 e nº 8035414-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, e como Agravada GILZELENE PEREIRA TORRES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8014981-09.2025.8.05.0000 e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8035414-34.2025.8.05.0000, para reformar a decisão agravada e reduzir o valor da multa consolidada para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA